Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DO TJDFT. PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE CANDIDATO PELO TRF1. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE SOB ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE CONSULTA. PROVIDÊNCIAS QUE ESCAPAM ÀS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE “ATO DE AUTORIDADE”. AUSÊNCIA DE CARGO VAGO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
I. Em se tratando de procedimento de aproveitamento de candidato aprovado em concurso público realizado pelo TJDFT solicitado pelo TRF1, a esfera de atuação do Presidente do TJDFT é restrita ao seu deferimento e à convocação do candidato para aquiescência, de maneira que não há como compeli-lo judicialmente, em sede de mandado de segurança, à nomeação e posse do candidato que alega preterição por falha no ato de comunicação.
II. Se a impetração não imputa ação ou omissão ilícita ao Presidente do TJDFT, senão falha no ato de convocação realizado pelo órgão de recursos humanos, não se configura “ato de autoridade” passível de impugnação mediante mandado de segurança.
III. Concluído o procedimento de aproveitamento e não remanescendo vaga a ser preenchida no órgão solicitante, não há possibilidade de acolhimento da pretensão mandamental de nomeação e posse deduzida pelo candidato supostamente preterido.
IV. À falta de embasamento probatório da alegação de que a convocação não foi entregue no endereço eletrônico do candidato, inexiste direito líquido e certo hábil a ser protegido por mandado de segurança, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
V. Não pode ser considerado ilegal ou ilegítimo prazo de manifestação que não desafia a lei, está em consonância com a celeridade do procedimento de consulta, é compatível com a simplicidade da resposta do candidato e vai ao encontro do interesse público no provimento do cargo vago.
VI. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.